Tribunal: TJMT
Processo: 1020986-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020986-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FLAVIO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1055-58.2013.8.11.0095 (código no 62395) promovida em desfavor de Flavio de Oliveira, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço, formulado pelo Recorrente.
O Agravante sustenta, liminarmente, que já foram realizadas tentativas de citação via carta, e também foram realizadas buscas por novos endereços, juntos aos sistemas à disposição do Estado, entretanto, não foram encontrados endereços diversos àqueles já acostados na Certidão de Dívida Ativa.
Aponta que, não há justa recusa por parte do Magistrado Singular, ao não proceder à buscas dos endereços do Recorrido por meio do Infojud, e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário.
Assevera, então, que os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela, fumus boni iuris e periculum in mora, estão presentes, logo, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que o Magistrado Singular realize buscas do Executado junto aos sistemas que estão dispostos ao Poder Judiciário.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas.
Outro ponto que deve ser ventilado neste momento é que, embora o Recorrente tenha requerido a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, é certo que, na realidade, o real requerimento é no sentido de atribuição de efeito ativo, já que a modificação liminar é para a reformar, liminarmente, os efeitos da decisão objurgada, e não a suspender. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, o Agravante pleiteia a concessão de liminar para que se subverta a decisão recorrida, para que o Magistrado Singular proceda a buscas do paradeiro do Executado, por meio das ferramentas dispostas ao Poder Judiciário (INFOJUD).
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, se vislumbra a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. O Agravante sustenta que este requisito está presente, em resumo, por conta de o ordenamento jurídico atual conferir, ao Magistrado, o poder de auxiliar as partes na localização de endereços, e demais buscas que não são possíveis com as ferramentas dispostas aos requerentes, ou requeridos.
E, de fato, esse entendimento se coaduna com o que é adotado pela legislação vigente, bem como seguido pelos doutrinadores e tribunais pátrios.
No caso dos autos, entendo que, a priori, o pedido do Recorrente se reveste pelo fumus boni iuris, já que a negativa do Magistrado Singular vai de encontro ao princípio da cooperação, retratado no Código de Processo Civil, mais especificamente em seu artigo 6o. Veja-se:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Não seria diferente, então, com relação a citação, eis que não sendo localizado o Executado, é papel do Magistrado Singular auxiliar no prosseguimento do processo, desde que motivado, obviamente.
No caso dos autos, não há, aparentemente, óbice que restrinja a possibilidade de se realizar buscas no INFOJUD.
Destarte, entendo que, primariamente, o princípio da cooperação vai de encontro à decisão recorrida, porquanto, deve ser reformada.
Assim, vislumbro a presença do fumus boni iuris.
No que concerne o periculum in mora, é certo que a demora na citação pode acarretar prejuízos irreparáveis ao erário, eis que a Execução Fiscal, como é cediço, é o instrumento pelo qual a Fazenda Pública busca satisfazer sua relação creditícia com o Devedor, logo, a pausa injustificada da ação é temerária.
Dessa forma, compreendo que o perigo da demora se funda na importância do prosseguimento da Execução Fiscal, visto que sua paralização é fruto do aparente descumprimento de preceito indispensável na relação processual.
Destarte, a presença do periculum in mora é certa.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico que os elementos obrigatórios dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo da demora – estão, inicialmente, presentes, o que confere a possibilidade da atribuição do efeito almejado ao recurso.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar, a fim de que o Magistrado Singular realize buscas junto ao sistema pugnado pelo Recorrente.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Em face da ausência da angularização processual, proceda-se a intimação do Recorrido, para apresentar contraminuta, após a sua citação nos autos originários.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora